Tribunal: STF
Processo: RHC 137398
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
PROCESSO-CRIME – RECURSO – MINISTÉRIO PÚBLICO – DILIGÊNCIA – DOCUMENTOS – JUNTADA – DEFESA. Convertido o processo-crime em diligência, para colher novos elementos, cumpre dar vista destes últimos à defesa, sob pena de nulidade do título condenatório.